Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-35.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700892-35.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: RONALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O O termo de acordo não está assinado pela parte ré (ID 21623645), de forma que não pode ser homologado. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. (e) Brasília/DF, 2 de dezembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito